Tribunal: TJSP
Processo: 2152631-02.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença prolatada na ação civil pública que condenou a Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período citado.
O documento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença prolatada na ação civil pública que condenou a Telefônica ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997 – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período citado.
O documento acostado revela a pretensão de liquidar direitos que não possui vez que a aquisição se deu por meio do pagamento de tarifa de habilitação, motivo pelo qual não possui direito em ações. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

Pedido improcedente.

– Agravo provido.